Tribunal: TJES
Processo: 0000192-64.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000192-64.2022.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEIR DE JESUS CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000192-64.2022.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDEIR DE JESUS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO
33 DA LEI N° 11.343/06, ART
IGO
14, CAPUT DA LEI 10.826/03
–
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL –
DESCABIMENTO
–
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade dos delitos contidos na denúncia induvidosamente comprovadas, a sua incursão nos tipos penais dos artigos 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 14, do Estatuto do Desarmamento é medida que se impõe. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000192-64.2022.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDEIR DE JESUS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDEIR DE JESUS CARDOSO
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e artigo 14, caput da Lei 10.826/03, à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 682 (seiscentos e oitenta e dois) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, quo no dia 22 de fevereiro de 2022, o denunciado foi abordado por policiais militares quando, de forma livre e consciente, portava arma de fogo, acessório e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira, 06 (seis) munições ogival calibre .380 Auto e 01 (um) colete balístico de fabricação caseira.

O denunciado também trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em: 34 (trinta e quatro) buchas de maconha, 35 (trinta e cinco) papelotes de substância análoga a crack, 121 (cento e vinte e uma) pedras de crack e 86 (oitenta e seis) pinos de cocaína, conforme Auto de Apreensão as fls. 22, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 24, e Auto de Constatação Provisório de natureza e quantidade de drogas as fls. 25.

Infere-se dos autos que nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, durante cumprimento de escala ISEO, policiais militares avistaram o denunciado portando uma arma maior, posteriormente identificada como a submetralhadora de fabricação caseira apreendida.

Durante a abordagem, foi localizado junto ao denunciado uma embalagem contendo 34 (trinta e quatro) buchas de maconha, 35 (trinta e cinco) papelotes de substância análoga a crack, 121 (cento e vinte e uma) pedras de crack e 86 (oitenta e seis) pinos de cocaína, além de 01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira, 06 (seis) munições ogival calibre .380 Auto e 01 (um) colete balístico de fabricação caseira.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer a sua absolvição ante a alegada ausência de provas. Pede ainda, a redução do apenamento para o mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fls. 26/27, e laudo de exame de arma de fogo, às fls. 28 e laudo de natureza de drogas de fls. 29/30.

Em juízo, o policial militar Rosemar Galina Nery disse que recorda dos fatos narrados na denúncia, esclarecendo que estavam de escala e quando abordaram o acusado, este estava portando uma arma de fogo pendurada no pescoço, vestido com um colete a prova de bala e também estava portando entorpecentes.

Declarou ainda que os entorpecentes foram encontrados de forma fracionada. Esclareceu que não abordou o acusado em outras oportunidades, informando também, que como era noite, não viu com exatidão, todavia, viu quando o acusado pulou o muro e dispensou algo.

O policial militar José Luiz Boldrini Júnior confirmou a versão apresentada por seu colega de farda.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos agentes públicos de segurança – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NEGAR PROVIMENTO. 1. Não merece prosperar o pedido de absolvição, bem como o pleito de desclassificação da conduta do réu para o disposto no art. 28 da Lei 11.343/06, haja vista os indícios robustos da ocorrência do crime de tráfico de drogas. 2.
(...).
(TJES, Classe: Apelação, 24140162058, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , E ARTIGO 33, §1°, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 - 1) ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DEPOIMENTO DOS POLICIAIS DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO IMPOSSIBILIDADE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - 2) APELO IMPROVIDO. 1) Como é cediço, o tipo penal do tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) possui dezoito verbos, sendo que para a configuração de tal delito é desnecessário o agente ser apanhado em flagrante comercializando a substância tóxica, uma vez que o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, mais especificamente, a saúde pública e a própria integridade social, bastando o agente ser flagrado ter em depósito com aquele fim. Ademais, também ficou caracterizado o cultivo da maconha para ser utilizada como matéria prima para a preparação de drogas, tendo o próprio recorrente confirmado o plantio para tal fim, o que torna impossível a sua absolvição. Quanto ao valor probatório do depoimento de policiais que participaram da prisão do acusado, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime. E se ainda usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento em coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. (...). 2) APELO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 49150018577, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/01/2018, Data da Publicação no Diário: 07/02/2018)”.

Importante destacar mais uma vez, que as provas contidas nos autos demonstram que ao ser abordado o réu portava arma de fogo pendurada em seu pescoço, a saber, uma submetralhadora de fabricação caseira, razão pela qual, imperiosa a manutenção da sua condenação nas penas do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença valorou negativamente, para todos os crimes, a
culpabilidade,
motivos, circunstâncias, consequências do delito
, fazendo com que a reprimenda base se afastasse do mínimo legal.

Neste sentido:

“
(...). 5. A existência de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. (TJES, Classe: Apelação, 021170011478, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar em seu parecer que
“
n
esse passo, se mostra a avaliação realizada pelo insigne julgador em harmonia com as diretrizes legais, afigurando-se a majoração da pena-base proporcional às especificidades da demanda, especialmente a extraordinária gravidade do crime, quantidade e natureza da droga apreendida e a pessoa do acusado, evidenciando-se por isso adequada às finalidades da sanção.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro a revisão. Acompanho o voto do Eminente Relator.